Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000317-90.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), MARTA MARIANA FARIAS - CPF: 046.933.481-98 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pressupostos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Problemas de saúde. Presunção de inocência. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo singular que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a
concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas.

II. Q
uestões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) violação do princípio da presunção da inocência; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas em razão do estado de saúde da paciente.

III. R
azões de decidir

1.
A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos [2,47g de cloridrato de cocaína, 43,17g de pasta-base de cocaína e 13,28g de maconha], somados às circunstâncias da apreensão [informações sobre traficância em estabelecimento comercial], autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por denotarem “
maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
” (STJ, HC 655508/RS).

2. O
histórico criminal da paciente indica “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que
”, solta, “
volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

3. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (TJMT, Enunciado Criminal 25).

4. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

5. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

6.
O cometimento de novo crime pela paciente após ter sido beneficiada com a progressão de regime evidencia a “
insuficiência de medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva
”. Em outras palavras, “
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
” (STJ, RHC 121223/PR).

7.
“
As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, o que indica envolvimento habitual com o tráfico de drogas
” (TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000).

8.

O
s problemas de saúde alegados não se afiguram incompatíveis

“
com o cárcere nem inviabilizam tratamento médico no estabelecimento prisional
” (TJMT, HC no 1034828-51.2025.8.11.0000).

IV. D
ispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A variedade de drogas apreendidas autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A reiteração delitiva específica e contemporânea indica periculosidade e justifica a custódia cautelar.

3. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada.

4. A existência de problemas de saúde, sem comprovação de incompatibilidade com o tratamento oferecido no estabelecimento prisional, não justifica a revogação da prisão preventiva.

5. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas quando a paciente volta a delinquir durante o cumprimento de pena em regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II e §5o, I; 312 e §3o, IV; 319. CF/1988, art. 5o, LVII. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Lei no 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 655508/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.4.2021; STJ, RHC 116838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.2.2020; STJ, RHC 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; STJ, RHC 121223/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.2.2020; TJMT, HC no 1034828-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 18.11.2025; TJMT, HC no 1034879-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024; TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 4.4.2025; TJMT, Enunciados Criminais no 6 e no 25.

Doutrina citada
:
BONFIM
, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000317-90.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE(S): DR. JOELSON ELIAS DE ARRUDA

PACIENTE(S): MARTA MARIANA FARIAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARTA MARIANA FARIAS contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE no 1002538-93.2025.8.11.0028), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 340026390/ ID 340026391).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão violaria o princípio da presunção de inocência; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, notadamente porque a paciente é idosa, com “
asma grave e pressão alta
”, razão pela qual necessita de “
cuidados médicos contínuos
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas

(ID 340026384), com documentos (ID 340026385/ ID 340026391).

O pedido liminar foi indeferido (ID 340564379).

O Juízo singular prestou informações

(ID 341739371).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO BUSCANDO A LIBERDADE DA PACIENTE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA, INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PRÉVIA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS, MORMENTE EM RAZÃO DE SE TRATAR DE PESSOA IDOSA COM PROBLEMAS DE SAÚDE – INSUBSISTÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – APREENSÃO DE 13 (TREZE) PORÇÕES DE ENTORPECENTES EM TIPOS VARIADOS: MACONHA, PASTA-BASE E COCAÍNA, ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS DO TIPO ZIP LOCK, ALÉM DE VALORES MONETÁRIOS EM REAL E DÓLAR AMERICANO, TUDO ISSO HAVENDO INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ESPECIALMENTE PARA FINS DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA, PORQUANTO A INCREPADA POSSUI DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, AINDA QUE PRESENTES PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 344065856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2025, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...]

Ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, previsto no artigo 312 do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, que constitui o risco concreto de acautelar a sociedade ante a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder da custodiada. Isso porque, Auto de Constatação preliminar de entorpecentes (id. 218830598) atestou que foram apreendidas 13 (treze) porções de substância química, acondicionados em “zip lock” sacos plásticos, todas análogas a maconha, pasta base e cocaína, conforme imagem:

Foram ainda apreendidos os valores de R$ 3.224,00 (três mil duzentos e vinte e quatro reais em espécie); 10 (dez) dólares americanos.

Além disso, tem-se que a custodiada teria narrados aos agentes policiais, por ocasião do flagrante, que recebe os entorpecentes semanalmente, por um indivíduo de alcunha “Lelê”, pertencente à organização criminosa denominada Comando Vermelho, aduzindo ainda que seria responsável pela comercialização do entorpecente na região do “chumbo”. Fatos que corroboram, a priori, à denúncia anônima e às apreensões aqui efetuadas. Apesar de ter, em sede policial, se reservado no direito constitucional de permanecer em silêncio.

Circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta, atendendo aos critérios de risco de reiteração social previstos na Lei n. 15.272/2025, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias.

Frise-se, por oportuno, que a Lei n. 15.272/2025 introduziu ao art. 312 do Código de Processo Penal o §3o, conferindo relevo normativo a parâmetros objetivos destinados à aferição do perigo decorrente da liberdade do agente em crimes de tráfico.

Sob esse enfoque, o referido dispositivo passou a contemplar, de forma expressa, a quantidade, a diversidade e o potencial lesivo das substâncias entorpecentes apreendidas como critérios determinantes para a imposição da custódia cautelar. Estabeleceu-se, assim, que a elevada quantidade de droga, a pluralidade de substâncias de naturezas distintas e o potencial de difusão do entorpecente na comunidade constituem indicadores objetivos de risco social, legitimando a decretação da prisão preventiva sempre que esses elementos evidenciarem a probabilidade de continuidade delitiva e o consequente abalo à ordem pública, circunstâncias que se manifestam, de forma clara e incontestável, no caso ora examinado.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. [...]

À ordem pública, nesse particular, constitui a necessidade de acautelar o meio social diante da reiteração delitiva do agente, haja vista que ao compulsar o Sistema SEEU, infere-se que custodiado possui em seu desfavor um Executivo de Pena registrado no 2000024-92.2021.8.11.0028, em razão da prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Comarca, cuja pena imposta unificada é de 06 anos e 10 meses de reclusão, tendo progredido para o regime aberto aos 09/07/2025. Todavia, voltou a praticar crimes de idêntica natureza, resta caracterizado, portanto, a circunstância prevista no inciso I, do § 5o do art. 310 do CPP. [...]

Ressalta-se que, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes, tendo em vista que a custodiada respondeu a diversos processos criminais e, não obstante cumprir pena em regime aberto, voltou a delinquir, circunstâncias que evidenciam que medidas menos gravosas não serão aptas a cessar a situação de perigo concretamente identificada. [...]

À vista do exposto, por ficar demonstrado o risco concreto à ordem pública e a inconteste periculosidade da agente, aferidas pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante da custodiada MARTA MARIANA FARIAS, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal. [...].
” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – PJE no 1002538-93.2025.8.11.0028)

Em 15.1.2026, o órgão do Ministério Público denunciou a paciente por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1000047-79.2026.8.11.0028).

Em 23.1.2026, o Juízo singular determinou a notificação da paciente (PJE no 1000047-79.2026.8.11.0028).

A ação penal está na fase de apresentação de defesa preliminar (PJE no 1000047-79.2026.8.11.0028).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída de indicativos de envolvimento em tráfico de drogas, diante das apreensões de 4 (quatro) porções de cloridrato de cocaína com peso de 2,47g (dois gramas e quarenta e sete centigramas), 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína com massa de 43,17g (quarenta e três gramas e dezessete centigramas) e 4 (quatro) porções de maconha com peso de 13,28g (treze gramas e vinte e oito centigramas), R$ 3.224,00 (três mil cento e vinte e quatro reais) em espécie e US$ 10 (dez) dólares americanos no estabelecimento comercial da paciente [“Bar da Marta”], após os policiais militares [Christian Rodrigues de Oliveira e Lucas Luis de Oliveira Leite] responsáveis pelo flagrante receberem informações, durante a Operação Asfixia no município de Poconé/MT, de que “
uma senhora, de nome Marta, estaria praticando a conduta de tráfico ilícito de entorpecente
” (Boletim de Ocorrência no 2025.407207).

Assenta-se a prisão preventiva, também, na reiteração criminosa específica, visto que a paciente possui duas condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas, com penas unificadas em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (SEEU no 1001916-58.2025.8.17.4001/ Vara Única da Comarca de Poconé).

Com efeito, a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos [2,47g de cloridrato de cocaína, 43,17g de pasta-base de cocaína e 13,28g de maconha], somados às circunstâncias da apreensão [informações sobre traficância em estabelecimento comercial], autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por denotarem “
maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
” (STJ, HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - 26.4.2021).

Outrossim,
o histórico criminal da paciente indica “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que
”, solta, “
volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Nessa linha, anotem-se os seguintes enunciados criminais deste e. Tribunal:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (TJMT, Enunciado Criminal 25)

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6)

Registre-se que “
o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
” deve ser considerado na “
aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, nos termos do art. 312, § 3o, IV, do CPP.

Logo, a decisão constritiva mostra-se devidamente fundamentada.

Em sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (
BONFIM
, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629
).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, possuindo natureza cautelar e provisória
.” (TJMT, HC no 1034879-96.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 17.12.2024)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante por tráfico de drogas no dia 19.12.2025, apenas 5 (cinco) meses após progredir para o regime aberto, em 9.7.2025, durante cumprimento de penas definitivas por tráfico de drogas (SEEU no 1001916-58.2025.8.17.4001/ Vara Única da Comarca de Poconé).

O cometimento de novo crime pela paciente após ter sido beneficiada com a progressão de regime evidencia a “
insuficiência de medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva
”. Em outras palavras, “
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
” (STJ, RHC 121223/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 6.2.2020).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu que “
as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, o que indica envolvimento habitual com o tráfico de drogas
” (TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2025).

Em relação aos problemas de saúde da paciente, há nos autos somente um receituário assinado por Gabriel Ramos da Silva [CRM-MT 14670], médico da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, no dia 8.1.2026 (ID 340026386), após ter sido determinada, em audiência de custódia, a disponibilização das “
medicações para tratamento pulmonar que a autuada faz uso
” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – PJE no 1002538-93.2025.8.11.0028).

Todavia, não se identificam provas pré-constituídas da extrema debilidade da paciente ou da impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

No caso, os problemas de saúde alegados não se afiguram incompatíveis

“
com o cárcere nem inviabilizam tratamento médico no estabelecimento prisional
” (TJMT, HC no 1034828-51.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 18.11.2025).

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026